Tribunal: TCU
Processo: 024.137/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos de convênio cujo objetivo era a construção de uma unidade escolar, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto por Ivanildo Macedo dos Santos, ex-prefeito de Riachão do Dantas/SE, contra o Acórdão 3961/2023-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 3976/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o TCU julgou irregulares suas contas, condenando-o ao ressarcimento de valores e à aplicação de multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Convênio 656.356, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a construção de uma creche. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, e 35 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208, 214, II, e 288 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistentes os subitens 9.2 e 9.4 a 9.7 do Acórdão 3961/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Ivanildo Macedo dos Santos, dando-lhe quitação; 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente e à unidade jurisdicionada.